Tribunal: STF
Processo: RE 92941
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
- NOME COMERCIAL. - TENDO O TRIBUNAL 'A QUO', NO EXAME DO CASO
CONCRETO, VERIFICADO QUE O FATO DE CONSTAR NO NOME DAS DUAS FIRMAS
COMERCIAIS UMA MESMA PALAVRA - RESIDÊNCIA - NÃO AS TORNAVA
SEMELHANTES, MESMO PORQUE O ELEMENTO CARACTERISTICO DIFERENCIADOR
DO NOME DA AUTORA ERA OUTRO VOCABULO - VEPLAN -, INEXISTE VIOLAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NA PETIÇÃO DO RECURSO.
- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.